Tribunal: TJDFT
Processo: 0703427-64.2025.8.07.0018
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0703427-64.2025.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO JARDEL POVOA SILVA APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por PAULO JARDEL POVOA SILVA contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara da Fazenda Pública do DF, Dr. Gustavo Fernandes Sales (ID 76124829), que, em sede de ação de ressarcimento proposta pelo DISTRITO FEDERAL, julgou procedente a pretensão inicial e condenou o réu a pagar ao ente público o valor de R$ 10.454,44 (dez mil, quatrocentos e cinquenta e quatro reais e quarenta e quatro centavos), atualizado até 24/03/2025. Em suas razões recursais (ID 76124857), o recorrente requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Por meio da decisão de ID 76531480 o apelante foi regularmente intimado a juntar documentos visando comprovar a hipossuficiência alegada ou, alternativamente, no prazo de 5 (cinco) dias, proceder ao recolhimento do respectivo preparo sob pena de inadmissão do recurso por deserção. Consoante certificado no ID 77002156, o recorrente deixou transcorrer in albis o prazo assinalado para tal mister. É o relato do necessário. Decido. Conforme o inciso III, do art. 932, do CPC, incumbe ao relator realizar juízo de admissibilidade do recurso e lhe negar seguimento quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. Na hipótese, constato a deficiência do recurso de apelação em epígrafe, que não ultrapassa a barreira de admissibilidade, porque ausente o correspondente comprovante de preparo, mesmo após regular intimação para tal desiderato. Com efeito, o réu apelante deixou transcorrer “in albis” o prazo para comprovar a hipossuficiência alegada bem como não efetuou o preparo recursal no prazo assinalado. Não observado o prazo ofertado para o cumprimento do aludido pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, emerge inarredável o reconhecimento da deserção (art. 1.007 do CPC). A propósito: APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. RECURSO DA RÉ. DESERÇÃO. RECURSO DA AUTORA. ACORDO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. IMPERTINÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. 1. Deixando a ré apelante de comparecer aos autos para demonstrar a hipossuficiência financeira alegada ou praticar o ato de recolhimento do preparo, a tempo e modo, o não conhecimento do recurso, por deserção, é medida que se impõe. 2. O Código de Processo Civil prestigia os princípios da celeridade processual e da autocomposição das partes. 3. Na hipótese, o d. Juízo sentenciante extinguiu o processo sem resolução de mérito com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação. Todavia, apresentado o acordo extrajudicial, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. Precedentes desta egrégia Corte de Justiça e do colendo STJ. 4. Apelação da ré não conhecida. Apelação da autora conhecida e provida. Sentença cassada.” (Acórdão 1856573, 0714520-56.2022.8.07.0009, de minha Relatoria, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 02/05/2024, publicado no DJe: 13/05/2024.) “APELAÇÃO CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DO PREPARO. INTIMAÇÃO. NÃO ATENDIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1.O recurso não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante da ausência do preparo. Sem a comprovação ou deferimento de gratuidade de justiça, o processamento do recurso exigia o pagamento do preparo, o que não foi realizado. 2. O art. 1.007, "caput", do Código de Processo Civil determina a obrigatoriedade de comprovação do pagamento do preparo no ato de interposição do recurso. Nos termos do § 4o do art. 1.007 do Código de Processo Civil, caso o recorrente não comprove, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção. 3. O preparo é um pressuposto objetivo essencial à admissibilidade do recurso, que deve acompanhar a peça processual, sob pena de deserção. 4. O recurso foi interposto desacompanhado das custas recursais. Devidamente intimados, os apelantes deixaram transcorrer o prazo sem manifestação. Não demonstrado o recolhimento do preparo, reputa-se deserto o recurso.4. Recurso não conhecido.” (Acórdão 1183608, 07070845820188070018, Relator: HECTOR VALVERDE, 1a Turma Cível, data de julgamento: 26/6/2019, publicado no DJE: 9/7/2019.) Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do apelo, com apoio no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, face a deserção. Majoro em 1% (um por cento) os honorários devidos pelo réu apelante, conforme dispõe o art. 85, §§ 2o e 11, do CPC. P. I. Brasília/DF, 09 de outubro de 2025. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator